Tribunal: TJDFT
Processo: 0750633-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750633-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Luiza Campos de Assis Agravada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Por meio da manifestação referida no Id. 58221601 a recorrente reafirma que a recorrida ainda não cumpriu a obrigação de retomar o fornecimento de energia elétrica, nos termos da decisão liminar proferida nestes autos (Id. 56682435). A decisão liminar referida no Id. 56682435 foi proferida aos 9 de março de 2024 e deferiu a antecipação da tutela recursal, tendo determinado que a recorrida assegurasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica à unidade habitacional ocupada pela recorrente. Na ocasião foi fixada multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Desde então a recorrente alegou o descumprimento da ordem judicial mencionada nas seguintes ocasiões: Id. 56719584, Id. 57217298, Id. 57319455, Id. 57960193 e Id. 58221601. Nesse ínterim a multa cominatória foi majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento e limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). A Egrégia 2a Turma Cível acordou, à unanimidade, por dar provimento ao recurso, mas ainda não houve a preclusão em relação ao prazo para a impugnação desse acórdão (Id. 58236803). Assim, os autos retornaram à conclusão. É a breve exposição. Decido. O derradeiro despacho proferido nos presentes autos concedeu o prazo de 72 (setenta e duas) horas para que a recorrida comprovasse o cumprimento da multicitada ordem judicial de fornecimento de energia elétrica, tendo consignado que a ausência de manifestação seria interpretada como admissão de descumprimento (Id. 57952597). A recorrida permaneceu inerte e não se manifestou nos presentes autos, de acordo com o mandado de intimação devidamente cumprido (Id. 58079132). Feitas essas considerações à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que: a) promova a remessa dos autos ao Ministério Público para que seja avaliada a hipótese de conduta tipificada como crime de desobediência (art. 330 do Código Penal); e b) após a certificação do prazo para a impugnação ao acórdão (Id. 58236803), remetam-se ao Juízo singular para que proceda ao bloqueio, via Sisbajud, do valor relativo ao somatório acumulado da multa cominatória. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator